Tribunal: TJDFT
Processo: 0748404-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Vistos etc. O processo encontra-se incluído na pauta de julgamento do 6a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 26/02 até 10/03) Acerca do pedido formulado pelo ora Agravante junto ao Juízo de origem para realização de audiência de conciliação, não consta que a parte ora agravada tenha manifestado pretensão no mesmo sentido. Por outro lado, o julgamento do recurso não obsta uma futura composição das partes. Prossiga-se regulamente, mantendo-se o feito em pauta de julgamento. I. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator